Tribunal: TJSP
Processo: 0008266-78.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de Drogas – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas ou à desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse visando consumo próprio. Materialidade e autoria delitiva comprovada - Credibilidade do relato do policial militar - Provas angariadas suficientes para o decreto condenatório - Dosimetria das penas escorreita - Pleitos analisados suficientemente

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de Drogas – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas ou à desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse visando consumo próprio. Materialidade e autoria delitiva comprovada - Credibilidade do relato do policial militar - Provas angariadas suficientes para o decreto condenatório - Dosimetria das penas escorreita - Pleitos analisados suficientemente na apelação - Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação - Inexistência de ofensa ao expresso na lei penal ou a evidência das provas constantes nos autos - Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0008266-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
peticionário ANDERSON DA SILVA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR,
CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008266-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23323
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0008266-78.2020.8.26.0000
Peticionário: Anderson da Silva Teixeira
Comarca: Pindamonhangaba

REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de Drogas Pretensão à
absolvição por insuficiência de provas ou à desclassificação
do crime de tráfico de drogas para posse visando consumo
próprio. Materialidade e autoria delitiva comprovada -
Credibilidade do relato do policial militar - Provas
angariadas suficientes para o decreto condenatório -
Dosimetria das penas escorreita - Pleitos analisados
suficientemente na apelação - Ação revisional que não pode
ser manejada como se fora segunda apelação - Inexistência
de ofensa ao expresso na lei penal ou a evidência das provas
constantes nos autos - Ação revisional improcedente.
Trata-se de revisão criminal proposta por Anderson da Silva
Teixeira, nos autos da ação penal, processo no 0000118-38.2018.8.26.0618, que
tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba, no qual
foi processado e condenado às penas de 07 anos de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
n. 11.343/2006.
Contra a r. sentença, interpôs o réu, ora peticionário, recurso
de apelação, o qual foi improvido por votação unânime da 06a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através de acórdão relatado
pelo eminente Desembargador Ricardo Tucunduva.
O peticionário por intermédio da Defensoria Pública do Estado de
São Paulo sustentou quanto ao crime de tráfico de drogas a inexistência de prova
suficiente para embasar a condenação, a qual se valeu exclusivamente dos
depoimentos dos policiais militares, pugnando, assim, absolvição, com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008266-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. E
no que tange a dosimetria das penas, postulou pela incidência da causa de diminuição
de pena disposta no artigo 33, parágrafo 4°, da Lei de Drogas, bem como pela
imposição do regime mais brando para o início de cumprimento de pena.
Instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento, e no mérito, pela improcedência da revisão criminal, no parecer
encartado às pp. 29/36.
É o breve relatório.
Em que pese toda a argumentação do ilustre Defensor, não há
motivos ensejadores da revisão pretendida.
Com efeito, em razão da natureza residual da Revisão Criminal, o
legislador apenas autoriza o seu cabimento em determinadas hipóteses previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.
No presente caso, sustentou-se que seria cabível a revisão criminal
porque a decisão condenatória foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência
dos autos, sob a alegação de que as provas produzidas pela acusação seriam
insuficientes para demonstrar a autoria delitiva, especialmente, porque apenas teve
apoio nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
do Peticionário.
Ressalta-se, contudo, que a revisão não se presta a funcionar como
apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já
exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de
apelação, nem pode servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos.
Oportuno trazer a lume lição do Doutrinador e Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008266-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Guilherme de Souza Nucci, ao prelecionar que: “a revisão criminal é uma ação penal
de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais,
destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado,
quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera
criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal. É
ação sui generis, pois não possui polo passivo, mas somente o autor, questionando
um erro judiciário que o vitimou”.
Registra Nucci que a ação de revisão criminal com fundamento na
hipótese prevista no inciso I do artigo 621 do CPP - sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal -, “precisa ser compreendida no seu alcance
mais amplo, ou seja, não somente as referentes ao direito penal (incriminadoras,
permissivas ou de qualquer outro tipo), mas também ao direito processual penal.
Portanto, a sentença proferida com infringência grave e frontal a norma prevista no
Código de Processo Penal também pode dar ensejo à revisão criminal”.
E a expressão evidência dos autos 'deve ser entendida como o
conjunto das provas colhidas. Assim, para ser admissível a revisão criminal, torna-se
indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas
constantes dos autos'. (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Processo penal e
Execução Penal, 2016, pp. 877/878).
Desse modo, a revisão criminal proposta com fundamento nos
incisos I do artigo 621 do CPP, como é a caso dos autos, depende da demonstração
pelo peticionário que a decisão condenatória proferida infringiu de forma grave os
dispositivos penais e/ou ofendeu frontalmente as provas constantes dos autos.
Entrementes, restou comprovado que o Peticionário trazia consigo
substância ilícita consistente em 13 pinos de cocaína, com peso líquido total de 6,23
gramas, e 07 pedras de crack, constituída por cocaína, com peso líquido total de 2,55
gramas, sem autorização legal.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante
(p. 04), boletim de ocorrência (p. 09/12), auto de exibição e apreensão (p. 13/14),
laudo de constatação provisório (p. 36/37) e laudo químico-toxicológico (p.
155/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008266-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por sua vez, a autoria delitiva, igualmente inconteste, restou
extraída do depoimento do policial militar José EduardoPrado de Queiroz (p.
161/167 mídia), responsável pela prisão em flagrante do Peticionário.
Segundo o relato do agente de segurança, na data dos fatos estava
em patrulhamento de rotina com seu colega de farda e diante da atitude suspeita do
acusado, realizaram a abordagem. Afirmou que o réu trazia consigo a quantia de R$
20 e nas proximidades do local encontraram os entorpecentes apreendidos.
Nesse ponto, anote-se que o fato de a testemunha ser policial não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo
quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, a exemplo da
prova técnica assinalando a natureza e a quantidade de substâncias ilícitas
apreendidas, típica de quem realiza sua comercialização.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
CREDIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA
RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-se
incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o
de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a
revaloração probatória. 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido
de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o
crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos
de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos
constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC
262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em
10.3.2016, DJe 17.3.2016).
No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008266-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Justiça:
“APELAÇÕES. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei
no 11.343/06. Sentença condenatória. Recursos defensivo e
ministerial. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo
conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se
de inquestionável eficácia probatória. Dosimetria da pena
acertada. Escorreita a incidência do redutor, na terceira fase da
dosimetria, no percentual de 1/2 (metade). Regime inicial alterado
para o fechado, vencido o relator que fixava o aberto e substituía a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos”
RECURSO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO,
DESPROVIDO O DA DEFESA (TJSP; Apelação 0020225-
91.2014.8.26.0344; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro:
25/04/2018).
Assim, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência
pátria, o depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante
importância probatória, sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial
quando submetido ao contraditório e em consonância com outras provas existentes
no processo.
Insta salientar que inexistem razões para desmerecimento do
testemunho do miliciano, posto que como qualquer testemunha, prestou
compromisso e tem a obrigação de dizer a verdade, merecendo credibilidade como
elemento apto à formação da convicção do Magistrado.
Não bastasse, parece totalmente desarrazoado que o referido agente
se dispusesse a adquirir significativa quantidade de entorpecente tão somente para
incriminar falsamente o réu que sequer o conhecia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008266-78.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nesse prisma, anote-se que cabe a Defesa demonstrar, no caso
concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu
realizar essa prova (STJ. 5a Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
julgado em 18/05/2017).
Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a Defesa.
Desse modo, o pleito de absolvição não prospera, porquanto dos
elementos fático-probatórios constantes dos autos se evidencia que o Peticionário
praticou um dos núcleos do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Outrossim, inviável a desclassificação de sua conduta para àquela
prevista no artigo 28 da lei de regência.
Nesse prisma, registre-se que o alegado vício em maconha não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no artigo 33, caput, da Lei de
Drogas, especialmente, porque nada impedia que consumisse drogas e, com vistas a
sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realizasse atos de traficância.
Logo, a eventual condição de usuário em nada inviabiliza a
condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade
entre as condutas.
Enfim, o conjunto probatório é contundente em demonstrar que o
Peticionário possuía substância ilícita sem autorização legal.
Destaca-se que o próprio apelante confessou, em solo policial, estar
traficando drogas quando foi surpreendido pelos policiais militares, vindo, contudo, a
alterar sua versão dos fatos em juízo.
Por derradeiro, registre-se que a desconstituição da coisa julgada
por intermédio da ação revisional se dá em casos excepcionais, taxativamente
previstos pelo legislador e, no caso concreto, não se vislumbra que ocorreu qualquer
erro judiciário quanto ao exame da autoria delitiva dos crimes pelos quais foi
condenado o Peticionário.
No que tange a dosimetria das penas, não se constata qualquer
equívoco na aplicação da lei penal.
Ao revés do alegado, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
isto é, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em razão da quantidade e nocividade
dos entorpecentes apreendidos. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008266-78.2020.8.26.0000 -Voto no
8
reconhecida a reincidência (fls.145/150 e 151/153
condenação por furto com
trânsito em julgado em 03/07/2017 e condenação por roubo com trânsito em julgado
em 22/01/2016), as penas foram agravadas adequadamente acrescidas de um sexto,
resultando, assim, 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, que se mantiveram
incólumes diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.
Por não se tratar de réu primário, a causa de diminuição não foi
aplicada, o que está em consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 33 da
Lei de Drogas, motivo pelo qual não procede o inconformismo da Defesa.
Nesse sentido, decisão recente do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
RÉU
REINCIDENTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do § 4o do art. 33 da
Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas
terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organização criminosa.
2.
In
casu,
tratando-se
de
réu
reincidente
(condenado
anteriormente por roubo), é incabível a aplicação do redutor por
ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a
utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na
terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1509254 / AC AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0151324-6; Ministro
Relator: Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; DJe
12/02/2020, GN)
E quanto ao regime inicial fechado imposto, entende-se o adequado
e necessário a prevenção e repressão do crime cometido, considerando-se a gravidade
da conduta, as consequências suportadas pela sociedade, de modo a atender o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008266-78.2020.8.26.0000 -Voto no
9
princípio da suficiência da pena, conforme preveem os artigos 33, §§2° e 3° e 59,
caput, ambos do Código Penal.
No mais, inviável a aplicação do benefício de substituição da pena
corporal por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos legais previstos no
artigo 44 do Código de Penal.
Portanto, na espécie, a r. sentença e o v. Acórdão bem analisaram
as provas colhidas, entendendo-as suficientes para a condenação do Peticionário.
Com efeito, não se vislumbra ter ocorrido qualquer erro judiciário
quanto ao exame da materialidade e da autoria delitiva, porquanto analisados em
consonância com o expresso na lei penal e a evidência das provas constantes nos
autos.
Diante de tais considerações, julga-se improcedente a presente
ação revisional.
Cláudio Marques - relator